Tribunal: STF
Processo: AI 692786
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL ISENTO. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.779/99. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.980, rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Dje de 04/09/2009, tema 49, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), assentou o entendimento de que não há, nas operações anteriores à vigência da Lei 9.779/99, direito ao creditamento do IPI pago na aquisição de matéria-prima e insumos utilizados na fabricação de produtos isentos.



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.